Tribunal: TJDFT
Processo: 0004684-26.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. AFASTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA DE OFÍCIO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA. “ITER CRIMINIS” PERCORRIDO. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. INVIÁVEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de adolescente vítima do delito de corrupção de menor, suficiente a preservação de sua identidade, devendo ser afastada a tramitação do feito em segredo de justiça.
2. O critério de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o "iter criminis" percorrido pelo agente. Adequada e proporcional a redução em metade, pois o acusado e os adolescentes, após a consumação da subtração do veículo da vítima, desferiram vários golpes nela, tentando cortar o seu pescoço e a sua barriga com uma chave de fenda, em região de alta letalidade. Em seguida, arremessaram o ofendido, desacordado, em uma ribanceira de um córrego, sendo que o resultado morte apenas não ocorreu por circunstâncias alheias às suas vontades porquanto o ofendido recuperou a consciência enquanto já se afogava no córrego, e, logo em seguida, conseguiu pedir socorro.
3. A prisão cautelar do acusado foi fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o “modus operandi” empregado, a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, o que evidencia a sua periculosidade, não havendo falar em revogação da prisão preventiva.
4. De ofício, afastado o segredo de justiça, e, no mérito, recurso desprovido.